Tribunal: TJSP
Processo: 2262761-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente – Trânsito em julgado já certificado – Devolução de prazo para a interposição de recurso de apelação pela autora – Impossibilidade – Acidente doméstico noticiado muito após o transito em julgado – Possibilidade de interposição do apelo pelos outros dois causídicos nomeados – Justa causa não configurada – Art. 223, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal julgada improcedente – Trânsito em julgado já certificado – Devolução de prazo para a interposição de recurso de apelação pela autora – Impossibilidade – Acidente doméstico noticiado muito após o transito em julgado – Possibilidade de interposição do apelo pelos outros dois causídicos nomeados – Justa causa não configurada – Art. 223, § 1o, do novo CPC – Precedentes do STJ – Recurso não provido.